Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção de veracidade não afastada. Competência territorial. Eleição aleatória do foro. Declínio de ofício. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais c/c inexistência de débito, declinou de ofício da competência do foro de Brasília/DF para o domicílio da autora (Tabatinga/SP), sob fundamento de prevenção a sobrecarga jurisdicional e aplicação dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC.
2. A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça e a manutenção do foro de Brasília, sustentando a possibilidade de eleição do foro da sede da ré com base no art. 53, III, “a”, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC.
II. Questão em discussão
3. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se subsiste a gratuidade de justiça deferida em favor da agravante, diante da impugnação da parte contrária; e ii) saber se é legítima a declinação de ofício da competência territorial para o foro do domicílio da autora, afastando a eleição do foro da sede da ré, por caracterizar escolha aleatória e não vinculada a critérios legais.
III. Razões de decidir
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o) é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para a gratuidade. Não havendo prova apta a infirmar a alegação, mantém-se o benefício.
5. A eleição do foro da sede da pessoa jurídica (CPC, art. 53, III, “a”) não pode ser arbitrária, devendo observar critérios de vinculação fática ou jurídica.
6. Quando o foro eleito não se enquadra em qualquer hipótese legal de fixação de competência territorial, é possível o declínio de ofício, não se aplicando a Súmula no 33/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “a” e “b”, 99, §§ 2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII; CF/1988, art. 93, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362408, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05.08.2021; TJDFT, Acórdão 1310769, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.12.2020; TJDFT, Acórdão 1719386, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 21.06.2023.